Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713412-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0728272-27.2019.8.07.0001) movida em face de KI Carnes Paranoá Comércio de Alimentos Ltda., na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 25419817 – p. 190). A agravante, em suas razões recursais, sustenta que no ato do cumprimento do mandado de citação fora penhorado refrigerador da agravada, além da pesquisa via BACENJUD ter sido parcialmente frutífera, bloqueando-se a quantia de R$1.222,25, enquanto as consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Argumenta que a executada manifestou interesse em quitar a dívida de forma parcelada, anuindo com a contraproposta da credora de parcelamento em cinco vezes. Aduz que, nada obstante, não houve o cumprimento da avença, razão pela qual requereu o leilão do bem penhorado, cujo mandado de remoção, no entanto, não pôde ser cumprido, tendo em vista a mudança de endereço. Informa que as novas pesquisas aos sistemas, inclusive junto ao atual SISBAJUD, não tiveram êxito, razão pela qual defende a instauração do incidente. Destaca que embora a devedora não tenha encerrado suas atividades, omite seu domicílio, além de não possuir bens passíveis de penhora em seu nome, o que configura abuso da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior (CC, art. 50). Cita jurisprudência sobre o tema e o enunciado da Súmula 435 do STJ. Por fim, ressalta que a execução deve ser promovida no interesse do credor (CPC, art. 797) e que os princípios da cooperação e da efetividade jurisdicional (CPC, artigos 6o e 8o) devem nortear a atividade jurisdicional. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, “determinando-se a citação dos sócios da empresa Agravada, para se manifestarem nos autos, requerendo, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida;”. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 20002033. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos. Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio (In Curso de Direito Civil. Vol. I. 12a ed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. Pág. 430). Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Daí porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia diz respeito à inclusão no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, das pessoas naturais constantes do campo da ficha cadastral da executada "titular/sócios/diretoria". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido encerrada irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018, grifo nosso) COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não verificáveis, no caso concreto. 2. "O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão" (REsp 846.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1464494/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, grifo nosso) Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, por se configurar medida extrema, requer a demonstração dos requisitos acima declinados, sendo certo que a mera ausência de bens penhoráveis, a extinção irregular, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Nas relações civis, os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça). 3. A mera alegação de inexistência de patrimônio passível de penhora em nome da sociedade empresária ou de realização de operações não comprovadamente desvinculadas do exercício da atividade empresarial, por si só, não bastam para caracterizar abuso de personalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de situação compatível com estado de insolvência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269233, 07122124520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. CONTRADITÓRIO PERFECTIBILIZADO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não incide a preclusão se, citado por edital, o sócio-gerente de pessoa jurídica executada se manifesta tempestivamente. 2. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi regulamentado (artigos 133 a 137), exigindo-se, expressamente, a citação dos sócios da pessoa jurídica para manifestação acerca do incidente. 3. Embora, antes da promulgação do novo Código, fosse desnecessária a citação dos sócios, certo é que decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide do Código revogado (CPC/73), somente se consolida com o estabelecimento do contraditório, ainda que diferido. 4. Se o contraditório somente foi perfectibilizado sob a vigência da nova Lei Processual Civil, não há qualquer ofensa ao disposto no artigo 14 do atual Código de Processo Civil. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 6. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1273554, 07147587320208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, em que pesem as frustradas consultas judiciais aos sistemas conveniados a este Tribunal, na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permitam deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, em que pese não tenha sido localizada no endereço da citação para a remoção do bem penhorado, consta da certidão do oficial de justiça, lavrada em 15/10/2020, a informação de que a empresa agravada teria encerrado suas atividades naquele local há alguns meses, não deixando ali qualquer bem, e se estabelecido no Paranoá/DF (ID 25419817 – p. 160). Todavia, da análise dos autos não se vislumbra qualquer diligência da agravante no sentido de localizar o atual endereço de funcionamento da agravada. Dessa forma, não constatada a probabilidade do direito alegado, porquanto ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica, deve ser indeferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora